Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Contudo, estando provado que houve culpa exclusiva do consumidor, não há dever de indenizar. Tendo a consumidora descumprido cláusulas contratuais e perpetrado uma série de ilícitos, não pode transferir ao fornecedor as consequências de seus atos.